Tribunal: TJDFT
Processo: 0754496-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE PALAVRAS INJURIOSAS DE SITE. MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente em face da sentença que extinguiu o processo, com base nos artigos 485,III, e art. 924, IV do CPC, c/c art. 51, I, e seu § 1o, da Lei n. 9.099/95, uma vez que o exequente, apesar de intimado, não apresentou ata notarial da publicação para verificação do cumprimento da condenação e outros bens da parte executada à penhora.
2. Em suas razões recursais, a parte exequente sustenta que a produção de provas adicionais, como a ata notarial do vídeo que fundamentou a condenação, é desnecessária, pois esta já foi validada na fase de conhecimento. Sublinha que, na fase de cumprimento de sentença, a responsabilidade de demonstrar a remoção das expressões injuriosas do vídeo incumbe ao executado. Assim, critica a decisão do juízo a quo por ter transferido ao exequente o ônus de evidenciar o cumprimento da obrigação pelo executado. Ressalta a impossibilidade de produção da ata notarial pelo Cartório JK, que justificou a não emissão do documento devido ao vídeo já ter sido excluído da internet. Destaca, ainda, que a exigência de tal documento, considerando seu custo elevado, constitui uma imposição desproporcional e indevida ao exequente. Reforça que a extinção do processo é prematura, visto que o artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, prevê a suspensão da execução quando o executado ou bens passíveis de penhora não são localizados. Adicionalmente, pontua que a decisão que rejeitou o agravo de instrumento ainda não transitou em julgado, afastando a alegação de inércia por parte do exequente. Conclui ser inapropriada a exigência de produção de provas na fase atual, dado que a publicação do vídeo já foi comprovada e nunca contestada pelos executados. Diante disso, pugna pela reforma da sentença para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença.
3. Contrarrazões não apresentadas.
4. Recurso próprio e tempestivo (ID 63186021). Custas e preparo recolhidos.
II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão: (i) a imposição ao exequente o ônus de provar o descumprimento da obrigação de retirar conteúdo injurioso de um vídeo na internet; (ii) a possibilidade, ou não, do cumprimento da determinação imposta ao exequente, consistente em apresentar ata notarial de publicação do vídeo; (iii) a correção, ou não, da extinção do cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
6. De acordo com a regra geral sobre a distribuição estática do ônus da prova, prevista no art. 373, caput, do CPC, quem alega um fato deve comprová-lo (CPC, art. 373, I). No caso em tela, incumbe ao exequente provar o descumprimento da ordem judicial pelo executado, que consistia na remoção das expressões injuriosas de um vídeo na internet.
7. De acordo com a legislação vigente, notadamente o art. 384 do CPC, a apresentação de ata notarial é um meio eficaz e idôneo para comprovar fatos que demandam verificação oficial. Nesse sentido, ao exigir a ata notarial, o juízo de primeiro grau visava assegurar a objetividade e a precisão na comprovação da retirada das expressões injuriosas do vídeo na internet, tendo em vista a pretensão da parte exequente em receber do executado multa no valor de R$ 434.602,09. A mera alegação da parte exequente de que as palavras injuriosas não foram retiradas da internet não serve como prova de fato constitutivo do direito ao percebimento da multa diária, fazendo-se necessário conferir à informação veracidade, a qual seria alcançada por meio de ata notarial.
8. A alegação de que o vídeo já havia sido excluído no momento da solicitação da ata não corrobora a tese de impossibilidade, uma vez que a responsabilidade de solicitar a ata em tempo hábil recai sobre o exequente. Portanto, durante o período em que o vídeo estava acessível, a produção da ata notarial era plenamente possível.
9. Nesse contexto, deve ser prestigiada a sentença que, após o desatendimento das determinações expedidas pelo juízo e à mingua de prova mínima de descumprimento da sentença, extingue o cumprimento de sentença pela inércia da parte.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: Lei no. 13.105/2015, art. 373, I, e art. 384.